Tribunal: TJES
Processo: 0001763-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001763-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE JOAQUIM ARAGAO DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E DEFINITIVA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que determinou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário ao segurado desde 04/11/2009 até a conclusão da reabilitação profissional, com posterior concessão do auxílio-acidente no percentual de 50% do salário de benefício.

O segurado sofreu acidente de trabalho em 2008, resultando em amputação traumática de falanges dos dedos da mão esquerda. O laudo pericial constatou incapacidade parcial e definitiva para a atividade habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) se a sentença ultrapassou os limites do pedido ao conceder o auxílio-doença acidentário e determinar a reabilitação profissional (julgamento ultra petita);
(ii) se é cabível a imposição judicial de reabilitação profissional, considerando o Tema 177 da TNU;
(iii) se o auxílio-doença acidentário é indevido diante da incapacidade parcial e definitiva constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que não há julgamento ultra petita quando a decisão amplia a análise do pedido para garantir a concessão do benefício previdenciário adequado aos fatos narrados na inicial (AgInt no REsp 2.151.555, Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 12/03/2025).

A concessão do auxílio-doença acidentário exige incapacidade total e temporária (art. 59 da Lei 8.213/91), o que não restou comprovado no laudo pericial, que atestou apenas incapacidade parcial e definitiva, tornando indevida a concessão desse benefício.

A obrigatoriedade da reabilitação profissional está prevista nos arts. 62, 89 e 90 da Lei 8.213/91 e tem respaldo na jurisprudência do STJ e TJES. O Tema 177 da TNU não vincula a Justiça Estadual, sendo legítima a determinação judicial para que o segurado seja reabilitado profissionalmente antes da cessação do benefício.

O auxílio-acidente é devido, pois preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/91:
(i) Nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão;
(ii) Redução da capacidade laboral de forma parcial e definitiva;
(iii) Sequela consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, mantendo-se as demais determinações da sentença.

Tese de julgamento
:

Não há julgamento ultra petita na concessão de benefício previdenciário diverso do pleiteado quando há compatibilidade com os fatos narrados e as provas dos autos.

O auxílio-doença acidentário exige incapacidade total e temporária, sendo indevido quando há apenas incapacidade parcial e definitiva.

O Judiciário pode determinar a reabilitação profissional do segurado, sendo a obrigatoriedade desse procedimento prevista em lei e respaldada na jurisprudência.

O auxílio-acidente é devido quando há redução parcial e definitiva da capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 62, 86 e 89; Decreto nº 3.048/99, arts. 77 e 78.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.151.555, Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJEN 12/03/2025; STJ, AgInt no REsp 1.934.352/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 07/10/2021; TJES, Apelação Cível 0021314-67.2019.8.08.0024, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 23/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001763-38.2018.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO:
JOSÉ JOAQUIM ARAGÃO DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por José Joaquim Aragão de Souza em razão da Sentença de id 11138546, na qual a Magistrada da Vara Especializada Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da Ação Ordinária proposta pelo Apelado, acolheu em parte os pedidos da exordial, assim concluindo:

[1]
DEFIRO
a concessão de tutela a fim de que o Requerido restabeleça o auxílio-doença acidentário a partir da publicação dessa sentença.

[2]
DECLARO
o nexo causal entre as lesões na mão esquerda do Autor e o acidente de trabalho ocorrido.

[3]
CONDENO
a parte Requerida a:

a) restabelecer o pagamento do auxílio-doença acidentário NB 531.792.843-1, a partir do dia 04/11/2009, dia seguinte ao da sua cessação, devendo ser pago até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação, descontando-se, a partir de então, eventuais pagamentos de outros benefícios concedidos pelo mesmo fato gerador;

b) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir do dia 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente;

c) proceder a reabilitação profissional, com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário durante o processo;

d) pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos moldes do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação.

Nas razões de recurso (id 11138551) o Instituto Apelante alega, em síntese, (1) julgamento ultra petita
,
pois a parte autora somente pleiteou o auxílio-acidente, mas a sentença concedeu também o auxílio-doença acidentário e determinou a reabilitação profissional; (2) impossibilidade de imposição judicial do auxílio-doença acidentário, pois o laudo pericial constatou incapacidade parcial e definitiva, sem caracterizar incapacidade total e temporária que justificasse a concessão desse benefício; (3) restrição à atuação do INSS na reabilitação profissional, nos termos do Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), que estabelece que ao Judiciário cabe apenas determinar a análise de elegibilidade à reabilitação, sem impor sua efetivação; (4) prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 24/01/2013.

A sentença reconheceu a
incapacidade parcial e definitiva do autor
em razão de amputação traumática de falanges dos dedos da mão esquerda, decorrente de acidente de trabalho ocorrido em 2008.

Da alegação de julgamento ultra petita

O artigo 492 do CPC dispõe que o juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, nem condenar a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso concreto, a parte autora pleiteou apenas o auxílio-acidente, enquanto a sentença determinou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, seguido de reabilitação profissional.

Contudo, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ)
é firme no sentido “de que não incorre em julgamento extra ou ultra petita a decisão que considera de forma ampla o pedido constante da petição inicial, para efeito de concessão de benefício previdenciário”. (AgInt no REsp n. 2.151.555, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de DJEN
12/03/2025
.)

Rejeito, pois, a alegação de julgamento ultra petita.

Da impossibilidade de concessão do auxílio-doença acidentário

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

O laudo pericial concluiu pela
incapacidade parcial e definitiva do autor
, conforme consta das respostas aos quesitos elaborados pelo Juízo:

1- O Requerente é portador de alguma doença / lesão?

Resposta: Amputação das falanges distais do 2º e 3º dedos e falange medial do 4º e 5º dedos da mão esquerda.

2- Caso positivo, a doença / lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: O autor sofreu acidente de trabalho que veio a amputar, parcialmente, 2s 2º,3º, 4º e 5º dedos da mão esquerda restando configurado o nexo causal ocupacional, com uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor. Reabilitação profissional é indicada.

3- As atividades do Autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: O autor sofreu acidente de trabalho que veio a amputar, parcialmente, 2s 2º,3º, 4º e 5º dedos da mão esquerda restando configurado o nexo causal ocupacional, com uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor. Reabilitação profissional é indicada.

4- A doença/lesão
provocou incapacidade
para o trabalho?

Resposta: Ocorre uma
redução parcial e definitiva
da capacidade laboral do autor.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta: Ocorre uma
redução parcial e definitiva
da capacidade laboral do autor.

Como visto, a redução da capacidade laboral do autor foi de forma parcial e definitiva, não se justificando a concessão do auxílio-doença acidentário, pois esse benefício exige incapacidade total e temporária (art. 59 da Lei 8.213/91).

Dessa forma, deve ser reformada a sentença para reconhecer somente o direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, pois preenchidos os requisitos: (1) Nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão; (2) Redução da capacidade laboral de forma parcial e definitiva; (3) Sequela consolidada.

Da reabilitação profissional e Tema 177 da TNU

Em relação à determinação de deflagração do processo de reabilitação determinada na sentença contra a qual insurge-se a apelante, melhor sorte não lhe socorre.

Entende o Instituto Apelante que a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU), através da PEDILEF, fixou a tese n.º 177 no sentido de que não seria possível ao Judiciário determinar a reabilitação profissional, mas apenas o início do processo – através de perícia de elegibilidade.

Vejamos a referida Tese 177 firmada em 26.02.2019 no PEDILEF 0506698-72.2015.4.05.8500/SE:

“1. Constatada a existência de
incapacidade parcial e permanente,
não sendo o caso de aplicação da Súmula 47 da TNU,
a decisão judicial poderá determinar o encaminhamento do segurado para análise administrativa de elegibilidade à reabilitação profissional
,
sendo inviável a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação
;

2. A análise administrativa da elegibilidade à reabilitação profissional deverá adotar como premissa a conclusão da decisão judicial sobre
a existência de incapacidade parcial e permanente,
ressalvada a possibilidade de constatação de modificação das circunstâncias fáticas após a sentença”
.

A despeito, contudo, da mencionada Tese, é cediço que a mesma não possui vinculação obrigatória em âmbito da Justiça Cível Comum, conforme precedentes a seguir transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA DO SEGURADO. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE DEVIDOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42 DA LEI 8.213/81. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. UTILIZAÇÃO DO INPC. RESP 1495146/MG. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. ART. 85, §4º, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. [...].
4. Acerca da determinação de reabilitação do Apelado, esta decorre de texto expresso de lei (arts. 62, 89 e 90 da Lei n.º 8.213/91) e da orientação jurisprudencial. Precedentes do C. STJ. O entendimento da Turma Nacional de Uniformização (Tema nº 177), invocado pela Autarquia Apelante em suas razões recursais, é incapaz de alterar a conclusão ora externada, já que, em síntese, não vincula a cognição a ser exercida por este TJES.
5. [...]. 11. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0021314-67.2019.8.08.0024, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 23/Apr/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REQUISITOS DA LEI 8.213/91 PREENCHIDOS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS ACOLHIDOS EM SENTENÇA. REABILITAÇÃO OBRIGATÓRIA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. DEFINIÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. [...]. 2. A obrigatoriedade de submeter o segurado a programa de reabilitação profissional está assentada nos artigos 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91 e nos arts. 77, 79 e 136 do Decreto nº 3.048/99, inexistindo motivos que justificam a alteração da sentença. Precedentes STJ e TJES. 3. [...]. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0035340-70.2019.8.08.0024, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 20/Nov/2023).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE REABILITAÇÃO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI N.º 8.213/91. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA TAMBÉM EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. [...]. 2. Prova dos autos bastante clara ao concluir pela existência de acidente de trabalho e de redução da capacidade laborativa como sequela do acidente, sendo necessária, ademais, a reabilitação do segurado em outra função. 3.
Conforme entendimento do e. TJES, a “obrigatoriedade de submeter o segurado a programa de reabilitação profissional está assentada nos artigos 62, 89 e 90 da Lei nº 8.213/91 e nos arts. 77, 79 e 136 do Dec
reto nº 3.048/99” (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024170149348). Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 4. O c. STJ, em julgado (REsp 1.495.146/MG) submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese (Tema Repetitivo 905) segundo a qual as condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC
. 5. [...]. 7. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária.
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0004602-02.2019.8.08.0024
, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
21/Jun/2022
).

Outrossim, o apelado pode ser considerado elegível para a reabilitação considerando a resposta do
expert
ao quesito 9, afirmando que o autor sofreu uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral o autor, sendo indicada a reabilitação profissional:

8- A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo a sua saúde?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

9- É aconselhável que o Autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: É indicada a reabilitação profissional do autor.

Aliás, a determinação de reabilitação do Apelado – ao contrário do que sustenta o Apelante – decorre de texto expresso de lei (arts. 62, 89 e 90 da Lei n.º 8.213/91) e da orientação jurisprudencial, como se vê, por exemplo, dos seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...) Por meio do Decreto n. 5.844/06, houve a alteração do Regulamento da Previdência Social (RPS - Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os parágrafos 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada". VI - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado. VII -
Entretanto a referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório. Nesse sentido: AREsp n. 1.734.777/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 18/12/2020 e AgInt no REsp n. 1.604.876/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 20/8/2018
. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.934.352/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 7/10/2021). (Sem grifo no original).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA. 1.
O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença "será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez"
. 2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.165.585/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2019, DJe de 6/12/2019). (Sem grifo no original).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento tão somente para afastar a condenação da Autarquia Previdenciária ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, tendo em vista a incapacidade parcial e definitiva do autor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.